Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-58.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001175-58.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILENE CARREGOSA FELIX

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com fundamento em erro material, contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto por EDILENE CARREGOSA FELIX. A parte embargante sustentou que o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização por danos morais em valor superior ao requerido na petição inicial, violando o art. 492 do CPC. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a condenação impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material e julgamento ultra petita ao fixar indenização por danos morais em valor superior ao indicado na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado não apresenta vício que justifique sua modificação, inexistindo erro material a ser sanado.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado não está vinculado ao valor estimado na petição inicial para fixação de indenização por danos morais, podendo arbitrar montante superior com base no princípio da equidade, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A alegação de julgamento ultra petita não procede, pois o valor indicado na inicial tem caráter meramente sugestivo e estimativo, não havendo afronta ao art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura julgamento ultra petita a fixação judicial de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial, por se tratar de estimativa não vinculativa.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais está sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, com base na equidade e nas circunstâncias do caso concreto.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
nº 8001175-58.2021.8.05.0189
opostos nos autos da Apelação Cível, em que figura como Embargante -

BANCO C6 CONSIGNADO S/A e como
Embargada -
EDILENE CARREGOSA FELIX.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7